Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEOR DO VOTO DIVERSO DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Havendo erro na motivação material do acórdão, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, deve ele ser corrigido. Embargos Declaratórios acolhidos e providos, sem alteração do resultado do julgado.

2. Embargos conhecidos e providos.